Tribunal: STF
Processo: RMS 36787
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DETERMINADA PELO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.



    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto medida judicial de suspensão do exercício à advocacia, decretada cautelarmente no curso de ação penal militar, em razão de suspeita de abuso do exercício da profissão para a prática dos crimes imputados ao recorrente, conforme decisão da 1ª Auditoria da 3ª CJM, confirmada pelo Superior Tribunal Militar.



    (b) O acórdão do Superior Tribunal Militar, ora impugnado, limitou-se, no âmbito do MS 7000828-54.2018.7.00.000, a evidenciar a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na medida cautelar decretada pelo juízo de primeira instância, que determinou a suspensão do exercício da advocacia pelo ora recorrente. Consignou, também, a ausência de direito líquido e certo do ora impetrante, tendo em vista que a referida decisão mostrou-se legalmente fundamentada, sobretudo para garantir o status libertatis do recorrente, aplicando-lhe medida cautelar alternativa à prisão preventiva.



    (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.